Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705114-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA LILIANE MENDES DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILMA LILIANE MENDES DA SILVA SOUZA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0706974-20.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa (ID 143249406 e 146840977 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 43564688), a parte agravante, em síntese, alega existir parcela incontroversa, exequível conforme tese fixada em julgamento em Repercussão Geral pelo STF (Tema 28). Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 43564693 e 43564695). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, está presente o requisito conforme argumento da parte agravante. Em consulta aos autos, a ação originária trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a controvérsia gira em torno dos índices aplicáveis para correção monetária e juros, a incidir sobre o valor da condenação. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 126655499 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 131999617 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalta-se o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001). Dessa forma, a antecipação de tutela recursal busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de abril de 2023